Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-98.2014.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003971-98.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LENI DOURADO ALCANTARA - CPF: 165.977.455-15 (RECORRIDO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRENTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE RETROATIVO DE ENQUADRAMENTO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ENQUADRAMENTO REALIZADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – DISCUSSÃO QUANTO AO RETROATIVO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO RETROATIVO – DIREITO AO RECEBIMENTO – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE PARA OBSTAR DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

É preciso delimitar que no presente caso não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a alteração de nível e de classe, uma vez que a Administração Pública já reconheceu na via administrativa que a parte promovente possui direito ao reenquadramento, situação devidamente confessada em contestação e em recurso.

O que se discute aqui é o direito ao passivo, devidamente reconhecido pelo órgão competente, no entanto há omissão no pagamento.

Diante do referido reconhecimento administrativo, não há se discutir o direito da parte promovente ao recebimento dos valores pretendidos, assim como não pode o ente público invocar dificuldades financeiras ou limites orçamentários, pois deve fazer as devidas programações para fazer valer direito do servidor público, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, que muito bem analisou as provas e a lei de regência, assim como não há se falar em ausência de programação orçamentária, por se tratar de condenação judicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento dos valores retroativos da progressão reconhecida administrativamente, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por LENI DOURADO ALCANTARA na Ação de Cobrança movida desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, e condeno o requerido ao pagamento do retroativo da diferença da Classe cuja progressão já restou conhecida pela Administração Pública Municipal, devendo o pagamento alcançar o período compreendido entre 27.03.2008 a 05.07.2008, referente ao Nível 5 para a Classe C, nível 5; bem como a diferença da classe B, nível 5 para classe C, nível 6, a partir de 06.07.2008, com todos os reflexos, ressalvado, contudo, os créditos prescritos em razão do quinquênio anterior à propositura da ação.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos fazendários, observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de sentença: (i) a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA-E, devida a partir da data em que o pagamento deveria ter sido realizado corretamente e; (ii) juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os índices à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Pelo princípio da causalidade condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que após a notificação dos servidores para apresentar os documentos de escolaridade e capacitação, procedeu à revisão e retificação do enquadramento da parte promovente.

Alegou que “através do Decreto Municipal n° 46 de 27/06/2012 a servidora foi enquadrada na Classe “C” Nível 6” onde permaneceu até a data de sua exoneração por motivo de aposentadoria”.

Sustentou a impossibilidade de pagamento dos valores em razão da necessidade de observância dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como invocou a supremacia do interesse público sobre o privado.

Requereu o provimento do recurso parar reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por se tratar de mera repetição da contestação (dialeticidade). No mérito, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que houve reconhecimento administrativo do direito ao reenquadramento, de modo que faz jus ao pagamento do retroativo.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público declinou de manifestar-se quanto ao mérito, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente, ora Recorrida, suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais, pois se trata de mera reiteração da contestação.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de Ação Declaratória c/c Cobrança de valores retroativos com o argumento de que é servidora pública municipal ocupando o cargo de atendente de enfermagem/auxiliar e que a Lei Municipal n. 775/2008 estabeleceu que a remuneração deveria obedecer os parâmetros fixados pela Comissão de Revisão e Retificação do PCSS da Prefeitura Municipal, cujas considerações emanadas por este órgão foi no sentido de que a servidora tem direito ao recebimento retroativo da diferença da Classe B, Nível 5 para a Classe C, nível 5, no período de 27.03.2008 a 05.07.2008, e que o cálculo para o recebimento do retroativo deveria ser realizado considerando o período a partir de 06.07.2008 da diferença da classe B, nível 5 para classe C, nível 6, totalizando o valor de R$ 7.226,14 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos).

O magistrado reconheceu a procedência da demanda com o argumento de que houve reconhecimento administrativo do direito, de modo que faz jus a servidora ao recebimento do retroativo. Assim fundamentou o magistrado:

Com efeito, a pretensão da autora é procedente.

O servidor público ocupa um cargo público dentro da organização distribuído pela organização do serviço, tendo denominação própria, funções e responsabilidades, na forma da lei.

Por sua vez, em regra, os cargos se distribuem em classes, carreiras e quadros.

Daí a variação do servidor público, que se altera horizontal ou verticalmente, por promoção ou progressão, conforme as regras legais próprias de cada instituição, o que enseja variação da respectiva remuneração e variação do respectivo enquadramento. Ao cargo, a lei fixa um estipêndio, um vencimento, um subsídio ou uma remuneração, que vai variando conforme a evolução funcional do servidor, por promoção ou progressão, também tal qual disciplinar a respectiva lei de regência.

A remuneração, portanto, está atrelada ao estipêndio do cargo ao que pertence, conforme seu enquadramento funcional, até para que, dessa forma, seja observado o princípio constitucional da legalidade estrita (art. 37 da CF).

Na espécie, o objeto da presente ação corresponde à alteração de nível, bem como o direito à remuneração. A autora sucede que faz jus à remuneração da Tabela II, classe C, nível 5, no período de 27/03/2008 a 05/07/2008; bem como, faz jus à remuneração da Tabela I, Classe C4, nível 6, no período de 06/07/2008 a 01/10/2009, consoante parecer da Comissão de Revisão e Retificação do PCCS da Prefeitura de Nova Olímpia.

No caso dos autos, não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a alteração de nível e de classe, uma vez que a Administração Pública reconheceu que a autora tem direito à mudança de nível, conforme documento de fls. 34/38, o que foi confirmado na contestação da parte requerida.

De acordo com o referido documento, a Administração Pública Municipal de Nova Olímpia declarou que: “A Comissão de Revisão e Retificação do PCCS, instituída no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, através da Portaria 068 de 06/05/2011, reconhece que o servidor após revisão e retificação do enquadramento do ano de 2008 e enquadramento do exercício de 2011, conforme análises contidas no Anexo I, II e III, apresenta tempo de serviço público e títulos de habilitação e/ou qualificação profissional suficientes para progressão em sua carreira, conforme Lei Complementar 013/2008 e 014/2008”.

Dessa forma, a emissão pela Administração Pública de documento onde reconhece o direito da servidora à progressão confirma o entendimento aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da progressão, só por conta do preenchimento de seus requisitos legais, nada mais sendo exigível, cujo termo inicial é a data em que tais requisitos foram preenchidos.

De outro lado, a alegação de que o pagamento acerca do retroativo não fora pago pela Administração Pública em razão da indisponibilidade orçamentária e financeira do ente público, não impede o alcance do pagamento pela via judicial, estando essa restrição limitada ao plano administrativo.

Por igual, o reconhecimento da Administração Pública quanto ao direito da autora não cria qualquer óbice ao julgamento da presente ação – ao contrário, pois administrativamente acabou sendo reconhecido o direito de fundo ora pretendido pela servidora pública.

Faz-se consignar desde logo, porém, que, relativamente aos encargos moratórios (juros e atualização), de se observar o seguinte.

Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009.

No tocante à correção monetária, sua contagem há de ser feita desde cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF.

A parte promovida entende que efetuou as devidas revisões e retificações confessando a existência de equívoco, bem como sustenta impossibilidade de pagamento por conta dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que as teses da defesa não são suficientes para rechaçar direito da servidora pública, inclusive reconhecido na via administrativa.

É preciso delimitar que no presente caso não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a alteração de nível e de classe, uma vez que a Administração Pública já reconheceu na via administrativa que a parte promovente possui direito ao reenquadramento, situação devidamente confessada em contestação e em recurso.

O que se discute aqui é o direito ao passivo, devidamente reconhecido pelo órgão competente, no entanto há omissão no pagamento.

Conforme documentação apresentada nos autos a própria Administração Pública Municipal de Nova Olímpia atestou que “a Comissão de Revisão e Retificação do PCCS, instituída no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, através da Portaria 068 de 06/05/2011, reconhece que o servidor após revisão e retificação do enquadramento do ano de 2008 e enquadramento do exercício de 2011, conforme análises contidas no Anexo I, II e III, apresenta tempo de serviço público e títulos de habilitação e/ou qualificação profissional suficientes para progressão em sua carreira, conforme Lei Complementar 013/2008 e 014/2008”.

Diante do referido reconhecimento administrativo, não há se discutir o direito da parte promovente ao recebimento dos valores pretendidos, assim como não pode o ente público invocar dificuldades financeiras ou limites orçamentários, pois deve fazer as devidas programações para fazer valer direito do servidor público, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, que muito bem analisou as provas e a lei de regência, assim como não há se falar em ausência de programação orçamentária, por se tratar de condenação judicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021